Tribunal: TJSP
Processo: 2013703-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MULTA COMINATÓRIA - Fornecimento de energia elétrica - Discrepância no valor das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro/2018 em relação ao histórico de consumo da autora - Tutela provisória concedida para o fim de determinar à ré se abstenha de cobrar a integralidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MULTA COMINATÓRIA - Fornecimento de energia elétrica - Discrepância no valor das faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro/2018 em relação ao histórico de consumo da autora - Tutela provisória concedida para o fim de determinar à ré se abstenha de cobrar a integralidade dos valores das contas impugnadas pela autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cobrança - Insurgência da ré - Pretensão de revogação da liminar concedida – Multa aplicada com observância da razoabilidade e da proporcionalidade e somente se houver descumprimento.
Necessidade da limitação, para evitar enriquecimento sem causa – Recurso acolhido, nesta parte, para fixar a limitação em R$10.000,00 (dez mil reais) - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013703-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravada ELIANE NASCIMENTO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Des
embargadores CAUDURO PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2013703-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.044
2
Agravo de Instrumento no 2013703-66.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Agravado: Eliane Nascimento Silva
Comarca: Foro de Santos
Voto n° 2.044
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MULTA COMINATÓRIA -
Fornecimento de energia elétrica - Discrepância no valor das faturas dos
meses de outubro, novembro e dezembro/2018 em relação ao histórico de
consumo da autora - Tutela provisória concedida para o fim de determinar
à ré se abstenha de cobrar a integralidade dos valores das contas
impugnadas pela autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil
reais), por cobrança - Insurgência da ré - Pretensão de revogação da
liminar concedida – Multa aplicada com observância da razoabilidade e
da proporcionalidade e somente se houver descumprimento.
Necessidade da limitação, para evitar enriquecimento sem causa –
Recurso acolhido, nesta parte, para fixar a limitação em R$10.000,00 (dez
mil reais) - Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (fls. 52/54) que
deferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de cobrar a
integralidade dos valores constantes nas contas de consumo de energia elétrica impugnadas
pela autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cobrança, impondo,
ainda, à autora o depósito dos valores devidos, equivalente à média aritmética simples do
consumo do ano de 2017, por mês em que o valor foi reputado excessivo, sob pena de
revogação da tutela de urgência.
Inconformada, recorre a ré batendo-se quanto ao valor da multa arbitrada
para o caso de descumprimento, pois não foi imposto limite para sua cobrança, podendo
ensejar enriquecimento sem causa da agravada e violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sustenta não estarem presentes os requisitos para concessão da tutela
provisória e pleiteia a revogação da liminar concedida, com a cassação da multa imposta
ou, caso não seja esse o entendimento, a redução do valor das astreintes e com limitação.
Agravo tempestivo, preparado (fls. 50/51), recebido sem efeito suspensivo
(fls. 264/265) e respondido (fls. 268/270).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2013703-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.044
3
Pretende a autora a declaração de inexigibilidade dos valores constantes das
faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2018, cobrados pela ré em valores
muito elevados, bem discrepantes do histórico de consumo de sua residência. Consta da
inicial (copiada às fls. 258/262) ter a autora procurado a concessionária em outubro de
2018, oportunidade em que lhe foi informado a necessidade de troca de relógio para
aferição e avaliação. A troca foi efetuada em 14/11/2018, com a instalação de relógio
digital (fls. 80/81) e agendamento de avaliação técnica para o dia 27/11/2018 (fl. 88),não
ocorrida. No entanto, após tal troca, o registro de consumo da autora voltou ao normal.
De início, consigne-se que a multa arbitrada na r. decisão agravada é por
cobrança e não diária, como o agravante fez constar nas suas razões recursais e como
constou equivocadamente na decisão de fls. 264/265.
Quanto à questão de fundo, a cominação de multa por descumprimento
encontra respaldo no art. 537 do Código de Processo Civil e destina-se a reforçar o
comando judicial e não depende de outros pressupostos. Imposta obrigação, a imposição de
multa para eventual descumprimento é consequência lógica e legal.
Tampouco é excessivo o valor atribuído à multa, de R$1.000,00 (um mil
reais) por cobrança, mormente em face da necessidade de compelir a concessionária a
cumprir o comando judicial.
Por outro lado, não foi imposto limite à sua eventual cobrança, o que poderá
ensejar enriquecimento sem causa por parte da agravada.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta C. Câmara:
"ASTREINTES – Tutela de urgência – Decisão que determina o restabelecimento
dos serviços de telefonia e internet - Fixação de multa cominatória para
descumprimento - Possibilidade- Incidência do artigo 536, do Código de Processo
Civil: – É possível a fixação de multa cominatória como estímulo ao cumprimento
de tutela de urgência deferida, que determina o restabelecimento dos serviços de
telefonia e internet, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil.
ASTREINTES - Princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Necessidade de
redução quando o montante inicialmente determinado se mostrar elevado, ou de
fixação de um teto, quando este ausente - Cabimento: - A fixação de multa
cominatória deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, observando-se a necessidade de ser limitada a um valor pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2013703-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.044
4
determinado, para evitar enriquecimento ilícito da parte adversa. Incidência do
artigo 537 e parágrafos, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO EM
PARTE." (TJSP; Agravo de Instrumento 2248688-48.2018.8.26.0000; Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2019;
Data de Registro: 23/01/2019)
Dessa forma, a r. decisão atacada comporta reforma, em parte, apenas para
limitar a multa cominatória, o que ora se faz para fixar o limite em R$10.000,00 (dez mil
reais).
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, em parte, para limitar a
cobrança da multa cominatória, em caso de descumprimento, ao teto de R$10.000,00 (dez
mil reais).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator